Tribunal: TJES
Processo: 5009880-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009880-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MADEIRAS TROPICAIS DO BRASIL LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5009880-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MADEIRAS TROPICAIS DO BRASIL LTDA - ME, NORIVAL ANGELO SCARAMUSSA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SNIPER, PREVJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 1998, que indeferiu pedido de utilização dos sistemas SNIPER, PREVJUD e CNIB para localização e constrição de bens dos devedores.
2. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na suposta inutilidade das ferramentas no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a utilização dos sistemas SNIPER, PREVJUD e CNIB na execução de título extrajudicial, independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os sistemas SNIPER e PREVJUD, desenvolvidos pelo Programa Justiça 4.0, permitem a centralização e integração de dados para investigação patrimonial e fornecimento de informações previdenciárias, revelando-se instrumentos legítimos e idôneos à satisfação do crédito executado.

5. A CNIB, regulamentada pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem como finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens imóveis e direitos sobre imóveis, funcionando como meio auxiliar à tutela executiva.

6. A legislação processual (arts. 139, IV, 143, II e 772, III, do CPC/2015, bem como art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) e o princípio da cooperação (art. 6º do CPC/2015) impõem ao magistrado a adoção de medidas efetivas para assegurar a satisfação do crédito, não havendo exigência de esgotamento prévio de diligências convencionais.
7. A jurisprudência do C. STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de utilização das ferramentas digitais de investigação patrimonial sem a necessidade de prévia exaustão de outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização dos sistemas SNIPER, PREVJUD e CNIB para investigação patrimonial e constrição de bens na execução, independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca patrimonial. 2. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção das ferramentas digitais disponíveis para assegurar a efetividade da tutela executiva.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 139, II e IV, 143, II, e 772, III; Provimento CNJ nº 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.067.366/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; STJ, REsp nº 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/04/2023, DJe 20/04/2023; TJES, AI nº 5005125-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 07/01/2025; TJES, AI nº 5001896-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5009880-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MADEIRAS TROPICAIS DO BRASIL LTDA - ME, NORIVAL ANGELO SCARAMUSSA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão id.
68346335
dos autos originários, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível da Serra, nos autos da execução de título extrajudicial n.º
0009141-71.1998.8.08.0048
), movida em face de
MADEIRAS TROPICAIS DO BRASIL LTDA - ME
e
NORIVAL ANGELO SCARAMUSSA
, indeferiu o pedido de localização e penhora/indisponibilidade de bens dos devedores por meio dos sistemas SNIPER, PREVJUD e CNIB.

O recorrente pleiteia a reforma da decisão e para tanto, alega, em síntese, que
(I)
o uso dos sistemas CNIB, SNIPER e PREVJUD é plenamente legítimo e está previsto em normas do CNJ e na jurisprudência dominante, não sendo correto o fundamento do juízo de origem de que tais ferramentas não servem à localização patrimonial;
(II)
a execução tramita desde 1998 e todas as diligências para localização de bens restaram infrutíferas, o que justifica o pedido de novas medidas constritivas por meio dos referidos sistemas;
(III)
o indeferimento inviabiliza o acesso a informações relevantes para constrição de bens e compromete a efetividade da tutela executiva;
(IV)
há jurisprudência firme do TJES e do STJ no sentido da admissibilidade do uso dos sistemas CNIB e SNIPER como instrumentos auxiliares legítimos à atividade executiva e
(V)
estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, tendo em vista o perigo de dilapidação patrimonial do devedor e a necessidade de assegurar o resultado útil da execução.

Em sede liminar, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, a realização de consultas aos sistemas debatidos. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão vergastada.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, consoante id. 14568504.

Contrarrazões em id. 14998365, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

De início, verifica-se, a partir da minuciosa análise dos autos originários, que o feito tramita desde o ano de 1998, sendo iniciada a fase de cumprimento de sentença, na qual não se logrou êxito na busca de bens pelos métodos convencionais.

Por isso, a parte credora pugnou pela utilização dos sistemas SNIPER, PREVJUD e CNIB, que restou afastado sob o fundamento de sua suposta inutilidade no caso concreto.

Contra referida decisão se volta à presente irresignação recursal, a qual, registre-se desde logo, merece prosperar.

Em relação à ferramenta SNIPER (
Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), trata-se de sistema desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 para agilizar e facilitar a investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, com acesso a diversas bases de dados.

O PREVJUD, também desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, trata-se de ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios, informações aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.

No tocante ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), tal ferramenta foi instituída pelo Provimento da n. 39, do CNJ, tendo como finalidade "
a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
" (art. 2º).

Dessa forma, considerando o advento desses novos mecanismos de investigação patrimonial atualmente disponíveis ao Poder Judiciário, é plenamente justificável o deferimento das referidas medidas executivas postuladas.

Tal entendimento se coaduna com o princípio da cooperação consagrado no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado,
“devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
. Ademais, não há dúvida sobre a obrigação legal do julgador em auxiliar na rápida solução do litígio (arts. 4º, 6º, 139, II e 143, II, todos do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

Em avanço, o art. 772, III do CPC/15 dispõe que "
o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável
". Tal previsão, interpretada em conjunto com o art. 139, IV do CPC/15, autoriza o juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.

Tal, aliás, se coaduna com a necessidade de evitar dilapidação patrimonial ou eventuais tentativas de alienação e oneração pela parte devedora, principalmente por representar mais uma ferramenta destinada à satisfação do crédito objeto da execução em voga. Não por outra razão, inexistem requisitos ou pressupostos específicos para o deferimento da utilização das referidas ferramentas no bojo do processo executivo. Por isso, não há que se falar em qualquer impedimento legal a justificar o seu indeferimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça aponta para a prescindibilidade do esgotamento de diligências na busca de outros bens para a utilização dos sistemas disponíveis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido. II
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022. III - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line
.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Ressalte-se que esta E. Corte, ao enfrentar questões análogas, firmou o entendimento de que a utilização dos sistemas de apoio à investigação patrimonial à disposição do juízo se prestam à otimização do processo de execução, conferindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional e, por isso, tem amplo cabimento. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PESQUISAS AOS SISTEMAS SNIPER E CNIB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Sob pálio interpretativo do STJ, entende-se pela desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, a exemplo do SNIPER e CNIB
. II.
Veja-se que o § 1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto a possibilidade de atuação positiva do Juízo na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
III . Esta a solução que melhor se coaduna como consagrado princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual todos os sujeitos do processo, inclusive magistrado, “devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. IV. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051252520248080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 07/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1
.
O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD
. 2. Em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.410,70), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citada, a executada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos. Precedentes. 3.

O deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual '‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'
. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES – AI 5001896-57.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 05/Aug/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS . SISTEMA SNIPER. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Aeroporto Veículos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos do cumprimento de sentença em face de Honório Construções Ltda ME, indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER e CNIB. O agravante sustenta que o indeferimento contraria os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da celeridade, pois ambas as ferramentas são legalmente previstas e úteis para a localização de bens do devedor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser deferida independentemente do esgotamento prévio de outros meios de busca de bens; e (ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) sem a necessidade de prévia exaustão de diligências. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SNIPER, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Programa Justiça 4.0, centraliza e unifica bases de dados para viabilizar a investigação patrimonial e a recuperação de ativos, sendo uma ferramenta complementar aos demais mecanismos de busca de bens. 4 . Não há exigência legal para o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa patrimonial antes da utilização do SNIPER, especialmente quando já foram infrutíferas as buscas pelos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud. 5. O princípio da cooperação processual impõe ao magistrado a adoção de medidas eficazes para garantir a satisfação do crédito exequendo, sendo indevido delegar ao credor a busca extrajudicial de bens do devedor quando há ferramentas processuais disponíveis para tanto. 6. O sistema CNIB, regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 do CNJ, tem como finalidade recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade patrimonial, não impedindo a prática de atos sobre bens imóveis, mas alertando terceiros sobre a restrição, o que contribui para a efetividade da execução. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens pelo CNIB sem a necessidade de esgotamento de diligências, desde que evidenciada a ausência de bens passíveis de penhora por outros meios tradicionais de busca. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) pode ser utilizado para localizar bens do devedor independentemente do esgotamento prévio de outros mecanismos de busca patrimonial
. 2.
A decretação de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível sem a necessidade de exaurimento de diligências, desde que haja demonstração da ausência de bens penhoráveis identificados por outros meios.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147230320248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 30/04/2025)

Por fim, o C. STJ já afastou a possibilidade de indeferimento do PREVJUD com amparo na suposta impenhorabilidade da verba alimentar, pois, além de não se tratar de impenhorabilidade absoluta, a matéria será apreciada oportunamente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15.
POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE
ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2º, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7.
Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações.
8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Logo, a simples existência de sistemas à disposição do Judiciário para tanto, aliada ao princípio da cooperação, impõe uma postura colaborativa do juiz, no sentido de se adotar as medidas à sua disposição para a localização de bens e satisfação do crédito exequendo.

Evidenciada, portanto, a relevância dos argumentos deduzidos pela agravante, não se pode, ademais, ignorar o fato de que o indeferimento do pleito formulado põe em risco o resultado útil do processo.

Ante o exposto,
conheço
o recurso e
lhe dou provimento
para determinar ao Juízo de origem que proceda à utilização dos sistemas SNIPER, PREVJUD e CNIB.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.